Tribunal: TJSP
Processo: 2180957-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS. PREFERÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO OU LAVRATURA DO TERMO RESPECTIVO.
1. O credor diligente não pode ser prejudicado por morosidade da máquina judiciária.
2. De maneira que entre o credor que primeiro teve deferido seu pedido de penhora no rosto dos autos e o credor que, dois anos depois, teve seu requerimento lavrado a termo, que se reconheça a anterioridade do

Ementa:
PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS. PREFERÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO OU LAVRATURA DO TERMO RESPECTIVO.
1. O credor diligente não pode ser prejudicado por morosidade da máquina judiciária.
2. De maneira que entre o credor que primeiro teve deferido seu pedido de penhora no rosto dos autos e o credor que, dois anos depois, teve seu requerimento lavrado a termo, que se reconheça a anterioridade do pedido mais antigo.
Recurso não provido.